Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Embargos declaratórios: providos para sanar omissão, com efeito modificativo, quanto a pressuposto de admissibilidade dos primeiros embargos de declaração, cujo mérito foi julgado, reconhecendo-se, agora, sua intempestividade e, por conseguinte, deles não conhecer. - Inviabilidade de certificar-se, desde já, o trânsito em julgado, haja vista a recorribilidade, em tese, do presente julgamento.